Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717331-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ASFALTO BRASILIA LTDA, THAIS COSTA RABELLO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (Proc. no 0024429-08.2013.8.07.0001), que tem como executadas ASFALTO BRASÍLIA LTDA e THAIS COSTA RABELLO LEITE. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta reiterada via SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 123886817): “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ademais, o pedido já fora indeferido ao ID 59715535. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD e RENAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Em atenção à decisão de ID 59715535, retornem os autos ao arquivo intermediário.” Em seu recurso, o agravante pede, a título de antecipação de tutela e no mérito, que seja determinada a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com aplicação da ordem reiterada de bloqueios (modalidade “teimosinha”). Afirma que cabe ao Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado, sendo que o artigo 139, inciso II, do CPC preceitua que o juiz dirigirá o processo, visando a rápida solução do litígio. Alega que a requisição de busca e penhora de valores pelo judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios, por isso não haveria razão para a existência dos sistemas de pesquisas JUD. Aduz que a prática forense demonstra que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas a fim de obter dados/informações de particulares não são concedidas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois a negativa desses órgãos ocorre de forma pacífica para aqueles que já militaram neste sentido. Assevera que não há qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo juízo “a quo”, nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens. Sustenta que, além da modificação e da ampliação da ferramenta, o decurso razoável do prazo também consiste em justo motivo para novo pedido de pesquisa, conforme já decidido pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conclui que, para o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário aos Tribunais Superiores, prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica (ID 35762664). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 35762662). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial referente à cédula de crédito bancário no 00332132300000005700, em que o agravante pretende o pagamento do montante original de R$ 128.430,82, com atualização e juros legais (ID 33054587 - origem). Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida (ID 33054646 e 33054673). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para permitir que seja realizada a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator